Tribunal: TJMT
Processo: 0010493-76.2013.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO

Número do Protocolo: 53487/2016
Data de Julgamento: 15-07-2020

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — CORREÇÃO MONETÁRIA — INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 810 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.
JUROS MORATÓRIOS — INCIDÊNCIA — A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA — EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA — VALOR EXCEDENTE AO PERMITIDO PARA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR — ARTIGO 1º-D DA LEI 9.494, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997 — APLICAÇÃO — RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Na sessão de 3 de outubro de 2019, por maioria, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, julgou os embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE, no sentido de rejeitá-los, mantendo hígido o acórdão e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por se tratar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito salarial.
Os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil.
Não são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas, em que não há renúncia do valor permitido para expedição de Requisição de Pequeno Valor.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que homologou o valor da certidão de crédito apresentada em execução de título extrajudicial, não embargada pelo Estado, ainda que devidamente citado, ajuizada por Geraldo da Costa Ribeiro Filho.
Aduz que o índice considerado pelo Juízo de Primeira Instância para correção monetária, qual seja, Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), está em desconformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e se tratarem de índices diversos.
Relata que os juros moratórios devem incidir a partir da citação do devedor no processo de execução e não da data da expedição dos títulos exequendos, como estipulado na sentença.
Assevera que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais deve ser afastada porquanto não embargou a execução, nos termos do artigo 1º-D, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997.
Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, determinando-se a aplicação do índice IPCA-E em relação a correção monetária a partir da citação da execução e afastada sua condenação aos honorários advocatícios.
Não há contrarrazões (fls. 26).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O recurso limita-se em discutir acerca da aplicação correta dos índices de correção monetária, data a partir da qual deve incidir os juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública relativa a execução de título extrajudicial no valor de R$ 209.754,59 (duzentos e nove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), e ainda, sobre a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando não houver embargos à execução.
A sentença julgou procedentes os pedidos formulados na execução de título extrajudicial (certidões de crédito) e determinou a aplicação em relação aos juros e correção monetária da seguinte forma:

“(...) juros de mora no percentual da caderneta de poupança da data da emissão das certidões até o efetivo pagamento; já a correção monetária, pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, desde a emissão até o efetivo pagamento. (...)” (sentença, fls. 17/verso).

Pois bem.
No julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral.

“(...) Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:
‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.
Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...). (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018).

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, que deferiu efeito suspensivo, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.
Deste modo, em observância ao decidido no Tema nº 810, quanto à atualização do valor do débito, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por se tratar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito salarial.
No que consiste a data de incidência dos juros moratórios, tratando-se a ação originária execução de título extrajudicial (carta de crédito), a obrigação é líquida e com data para o seu vencimento, de modo que uma vez não adimplido no termo final constante no título, constitui em mora o devedor, nos termos do artigo 397 do Código Civil:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”

Deste modo, na hipótese, os juros incidem desde o vencimento da parcela estipulado na certidão que não foi paga, que se dá com o reconhecimento da dívida por meio de sua expedição. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEMBOLSO. BOLSA DE ESTUDO. ALUNO EXCLUÍDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SÚMULA 83/STJ.
(...)
3. Tratando-se de dívida líquida e certa, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil.
(...)
5. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1591384/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019).

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO DO QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – DATA INICIAL – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
1- Não há que se falar em inépcia da inicial, quando a parte não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no § 1º do artigo 330 do NCPC, não havendo dificuldade na defesa.
2- Os juros de mora, em caso de cobrança de dívida positiva e líquida com previsão de termo, incidem a partir do seu vencimento.
3- No que se refere aos juros e correção monetária, os índices deverão ser fixados pelo Juízo da Execução, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0019161-65.2015.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 16 de setembro de 2019).

No tocante à condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu serem devidos nos casos em que a execução, não embargada, for ajuizada após a vigência da medida provisória nº 2.180-35/2001, e se tratar de crédito de pequeno valor:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RPV. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou orientação de que nas execuções contra a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória 2.180-35/2001 e não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos quando se tratar de débitos de pequeno valor.
2. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1572722/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2016).

Quanto a quantia estipulada como de pequeno valor, o Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso no Provimento nº 20/2020-CM, de 1º de abril de 2020, dispõe:

Art. 2° Será considerada requisição de pequeno valor - RPV, a requisição de pagamento cujo valor atualizado no momento da expedição, por beneficiário, seja igual ou inferior ao montante estabelecido em lei pelo ente público devedor.
§ 1° O valor da requisição de pequeno valor - RPV fixada pelo ente público devedor não pode ser inferior ao do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, conforme dicção do § 4°, do art. 100, da Constituição Federal.
§ 2° Em caso de inexistência de lei, ou em caso de não observância do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á como obrigação de pequeno valor:
(...)
II - 40 (quarenta) salários-mínimos se devedora a Fazenda Estadual (art. 87, inciso I, do ADCT/CF e art. 13, §§ 2° e 3°, inciso I, da Lei n. 12.153, de 22/12/2009); (...)

Já na Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.656, de 28 de dezembro de 2017, que “define os procedimentos para pagamento de obrigações de pequeno valor, previstas no § 3° do art. 100 da Constituição Federal”, em seu artigo 1º, definiu:

“Art. 1º. Serão considerados de pequeno valor, para os fins do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações que o Estado de Mato Grosso e suas Autarquias e Fundações devam quitar em decorrência de decisão judicial transitada em julgado cujo valor, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), independente da natureza do crédito”.

Assim, por se tratar de execução de título extrajudicial no valor originário de R$ 209.754,59 (duzentos e nove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), montante que ultrapassa e muito a quantia de 100 (cem) unidades padrão fiscal do Estado de Mato Grosso, ou 40 (quarenta) salários mínimos e, tampouco houve renúncia da parte ao excedente previsto no art. 87 do ADCT para fins de expedição de RPV, logo, aplicável é o decidido no Recurso Especial nº 1406296/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROCESSAMENTO INICIAL SOB O RITO DO PRECATÓRIO. RENÚNCIA SUPERVENIENTE DO EXCEDENTE AO LIMITE. RPV. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO.
1. A controvérsia consiste em verificar o cabimento da fixação de honorários advocatícios em Execução promovida sob o rito do art. 730 do CPC, não embargada contra a Fazenda Pública, na hipótese em que a parte renuncia posteriormente ao excedente previsto no art. 87 do ADCT, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).
2. Nos moldes da interpretação conforme a Constituição estabelecida pelo STF no RE 420.816/PR (Relator Min. Carlos Velloso, Relator p/ Acórdão: Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 10.12.2006), a Execução contra a Fazenda Pública, processada inicialmente sob o rito do precatório (art. 730 do CPC), sofre a incidência do art. 1°-D a Lei 9.494/1997 ("Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas"). No mesmo sentido as seguintes decisões da Corte Suprema: RE 679.164 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-042 de 4.3.2013; RE 649.274, AgR-segundo, Relator Ministro Luiz Fux,Primeira Turma, DJe-022 de 31.1.2013; RE 599.260 ED, Relator Ministro Celso de Mello (decisão monocrática), DJe-105 de 4.6.2013; RE 724.774, Relator: Min. Ricardo Lewandowski (decisão monocrática), DJe-123 de 26.6.2013; RE 668.983, Relatora Ministra Cármen Lúcia (decisão monocrática), DJe-102 de 29.5.2013; RE 729.674, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe-193 de 1º.10.2013.
3. O STJ realinhou sua jurisprudência à posição do STF no julgamento do REsp 1.298.986/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5.12.2013).
4. A renúncia ao valor excedente ao previsto no art. 87 do ADCT, manifestada após a propositura da demanda executiva, não autoriza o arbitramento dos honorários, porquanto, à luz do princípio da causalidade, a Fazenda Pública não provocou a instauração da Execução, uma vez que se revelava inicialmente impositiva a observância do art. 730 CPC, segundo a sistemática do pagamento de precatórios. Como não foram opostos Embargos à Execução, tem, portanto, plena aplicação o art. 1º-D da Lei 9.494/1997. No mesmo sentido: REsp 1.386.888/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe18.9.2013; REsp 1.406.732/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 7.2.2014; AgRg no REsp 1.411.180/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013.
5. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1406296/RS recurso repetitivo, relator Ministro Herman benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de março de 2014).

Em consequência, no caso, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios.
Ante o exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso e determinar:
i)a observância do decidido no Tema nº 810 pelo Supremo Tribunal Federal relativo à correção monetária com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por se tratar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito salarial;
ii)a exclusão da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, com fundamento no artigo 1°-D da Lei 9.494/1997.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

Cuiabá, 15 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR